Tribunal: TJMT
Processo: 1001601-47.2020.8.11.0032
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO INDICANDO A RELAÇÃO JURÍDICA COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE ERA MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.
2. Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Consta da exordial a seguinte afirmação: ““Ocorre que a parte Autora conforme restará provado nos autos NÃO É A LEGITIMA DEVEDORA DO DÉBITO ORA COBRADO, e nem de qualquer outro débito com a Reclamada que pudessem ensejar a negativação de seu nome, UMA VEZ QUE DESCONHECE QUALQUER RELAÇÃO JURIDICA, no entanto, teve seu nome/CPF incluso nos cadastros de maus pagadores, cabendo a Reclamada comprovar a origem e legalidade do débito oxigenador da citada restrição. A parte Reclamada justifica a negativação sustentando que a consumidora é/foi titular de uma unidade consumidora e que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, pois não efetuou o pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, contudo, SE NEGA A APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO QUE EMBASOU A CONTRATAÇÃO DA CITADA UNIDADE CONSUMIDORA. (...)”.
4. Ocorre que, a despeito de negar qualquer vínculo com a empresa Recorrente, a consumidora, de forma absolutamente contraditória, juntou como comprovante de residência uma fatura de energia em seu nome.
5. Registre-se que a fatura de energia carreada na exordial refere-se ao mesmo endereço da ficha cadastral colacionada na contestação, a respeito do qual existem inúmeras faturas em aberto (ID. 90487486).
6. Evidente o comportamento contraditório da parte consumidora, o que afasta a verossimilhança das alegações autorais, impondo-se a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente.
7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.
9. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva.
10. Manutenção da sentença de parcial procedência em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
11. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001601-47.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLARICE LUCIANA DA CONCEICAO - CPF: 006.743.981-06 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021